Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727783-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO ROMÃO RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTONIO ROMAO RIBEIRO DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Sustenta o impetrante, em síntese, que, em que pese a notícia crime apresentada em desfavor do paciente, por suposto descumprimento de medidas protetivas, os fatos não ocorreram da forma que fora relatado no inquérito policial. Afirma que não mais subsistem os requisitos exigidos para a manutenção da prisão preventiva, em especial porque a vítima, em 24/05/2023, compareceu em Cartório asseverando não possuir mais interesse nas medidas protetivas. Aduz que essa situação é um fato isolado na vida do paciente, que jamais foi uma pessoa violenta, mas sim uma “pessoa de família”, dedicada, honesta, humilde, além de possuir emprego lícito e residência fixa. Ressalta não estarem evidenciados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não oferecendo ele qualquer perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de sorte que a decisão combatida carece de fundamentação. Defende a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a prisão domiciliar. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do respectivo contramandado de prisão, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos a existência de inquérito policial no qual se investiga os seguintes fatos narrados pela ofendida Joana D ́Arc Pereira da Silva supostamente praticados pelo ora paciente em 21/04/2023 (ameaça em contexto de violência doméstica): (...) estava numa confraternização com amigos e parentes na parada 15 do Pedregal-GO, quando ANTONIO ROMÃO apareceu, agachado, já com a arma em punho, e logo passou a efetuar disparos em direção a declarante. Informa que saiu correndo, solicitando socorro, já ferida. Relata que ANTONIO ROMÃO não conseguiu alcançá-la, por isso não foi morta naquele momento. Acredita que ANTONIO ROMÃO disparou 16 (dezesseis) vezes, sendo que cinco desses disparos atingiram a vítima. A declarante foi socorrida por populares ao Hospital de Novo Gama e posteriormente transferida para o Hospital de Santa Maria. Nesse nosocômio, o agressor encaminhou vários áudios, por meio dos números de telefones 61 99572 1351 e 61 99274 1649, a ameaçando, falando que vai matá-la (...) (ID 48865139 – p.9) Requerida medida protetiva, o d. Ministério Público, ao verificar que o suposto ofensor havia medidas protetivas vigentes em favor da ofendida, representou pela sua prisão preventiva, a qual foi decretada nos seguintes termos: (...) As medidas protetivas previstas no inciso III ("a" e "b"), do artigo 22, da Lei Maria da Penha são cautelares de natureza penal, vinculadas à prática de infração penal. As medidas protetivas de urgência representam uma limitação ao direito de locomoção do suposto agressor, mas não o privam do direito de ir e vir, assim, significam uma invasão menor a sua esfera de direitos. Consta nos autos que, no dia 21/04/2023, por volta das 3h, ANTONIO invadiu uma confraternização e disparou cerca de 16 tiros de arma de fogo contra JOANA, que só não foi morta porque conseguiu fugir e ser socorrida ao hospital. Compulsando os autos, verifica-se que há processos envolvendo ANTONIO e JOANA, onde ANTONIO foi devidamente intimado no dia 08/09/2022 da decisão que o proibia de manter qualquer tipo de contato com JOANA, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente deferidas. Conforme verificado, há a necessidade de acautelamento do ofensor para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade dos fatos em debate, bem como para se evitar a continuidade delitiva contra a ofendida, impondo-se a necessidade imperiosa de uma intervenção estatal mais enérgica. No caso dos autos, está claro que o autor do fato, embora devidamente intimado das medidas protetivas, continuou procurando a vítima, fato que dá ensejo, portanto, à aplicação do disposto no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de ANTONIO ROMÃO RIBEIRO DA SILVA, filho de EDSON PEREIRA DA SILVA e de ROSALIA RIBEIRO DE SANTANA, natural de BRASÍLIA/DF, nascido em 07/07/1982, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. (...) (ID 48865140 – p. 34/36; grifo nosso) Sobre o decreto prisional, forçoso esclarecer que se mostra devidamente motivado e suficientemente fundamentado, tendo examinado concretamente os fatos contidos no trâmite processual e expondo os motivos que justificam a segregação do paciente, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai da comunicação de ocorrência policial (ID 48865139 – p. 6/9), do termo de requerimento de medidas protetivas (ID 48865139 – p. 10/18) e da denúncia (ID 48865139 – p. 19). Percebe-se, também, pela conclusão lançada no relatório final da Polícia Civil (ID 164820782 dos autos de origem), acostado aos autos em 07/07/2023, a existência de indícios suficientes de autoria da prática delituosa. A propósito, além do relato da vítima, acima reproduzido, na denúncia de ID 48865139 – p. 19, assim fora narrado: (...) Denunciante informa que uma mulher de nome JOANA D ́ARC PEREIRA DA SILVA, filha de Creusa, sofreu tentativa de feminicídio na madrugada de hoje, ás 3 da manhã, por parte de seu ex-marido ANTONIO ROMAO RIBEIRO DA SILVA com vários tiros na pernas, na virilha. JOANA D ́ARC está hospitalizada no HOSPITAL DE SANTA MARIA LEITO NO 3o ANDAR 303 CAMA 02. O autor é traficante de drogas e comanda o tráfico na região. A arma utilizada era uma pistola 765 ou 380. Ele continua ameaçando a mulher pelo celular e está usando o no 61 99572-1351. Não sabe o local exato onde ele se encontra, mas sabe que é no Pedregal entre a parada 9, onde fica uma Cracolândia. Eles já estavam separados. O celular dele é o 61 99274-1649, mas ele está usando outro no. A vítima não registrou ocorrência ainda, pois está internada. Policiais Militares estiveram hoje no Hospital, porém só fizeram algumas perguntas e foram embora. Sabe que a vítima está com medo, pois ele é muito perigoso e está ameaçando matar a ela no hospital e a sua família. Eles têm uma filha de 3 anos e ela já possuía 6 filhos. Nada mais acrescentou. Constata-se, pois, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado, que não teve qualquer receio em praticar a grave conduta contra sua companheira na presença de diversas pessoas. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista se tratar de crime extremamente grave, em que claramente pôs em risco a vida da ofendida, com materialidade demonstrada e fortes indícios de autoria, causando perigo à integridade física e psíquica da ofendida, em especial pelos diversos tiros de arma de fogo disparados. Descabida, pois, a alegação defensiva de que se trata de gravidade abstrata. Ademais, verifica-se que os presentes fatos em investigação foram praticados quando o paciente tinha total ciência das medidas protetivas anteriormente deferidas nos autos do processo n. 0707404-93.2022.8.07.0010, o que demonstra total descaso com as ordens judiciais que lhe são impostas. Por oportuno, pelos mesmos fatos relativos a tais medidas protetivas (praticados em 13/08/2022 e 15/08/2022), registra-se que o paciente é réu nos autos no 0708268-34.2022.8.07.0010, pela prática dos delitos de vias de fato e ameaça contra a mesma ex-companheira. Atinente ao pedido da vítima, em Cartório, visando cessar as medidas protetivas, como bem pontuado pelo Ministério Público nos autos originários, “o contexto fático atual evidencia que ela continua correndo risco de vida, sobretudo diante da recente tentativa de feminicídio sofrida em Goiás praticada, em tese, também pelo ofensor” (ID 159830720 – p. 59 dos autos de origem). Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do paciente. Cumpre consignar, também, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Reitere-se não caber a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, diante da gravidade concreta da conduta ameaçadora perpetrada pelo paciente, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, III, Código de Processo Penal. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora